Tribunal: CARF
Processo: 13136.721736/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721736/2021-64
ACÓRDÃO
3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TANGARÁ IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2018 a 31/12/2019
LEITE CONDENSADO. DIREITO AO CRÉDITO DO PIS E DA COFINS NO REGIME
DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
A venda de leite condensado não faz jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da
Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei no
10.925, de 2004, sujeitando-se à tributação não-cumulativa e ao respectivo
direito ao crédito pela parte adquirente.
SORO DE LEITE EM PÓ E ANÁLOGOS. DIREITO AO CRÉDITO DO PIS E DA
COFINS NO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
A venda de soro de leite em pó e análogos não faz jus à alíquota 0 (zero) do
PIS e da Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso XI do art. 1o
da Lei no 10.925, de 2004, sujeitando-se à tributação não-cumulativa e ao
respectivo direito ao crédito pela parte adquirente.
COMPOSTOS LÁCTEOS. SUJEIÇÃO AO TRATAMENTO FISCAL DA ALÍQUOTA
ZERO. APLICABILIDADE.
A venda de compostos lácteos faz jus à alíquota zero do PIS e da Cofins
prevista para os produtos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei no
10.925, de 2004, desde que o produto seja assim reconhecido pelo órgão
competente – MAPA.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2018 a 31/12/2019
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.

Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício contra acórdão proferido pela 17a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07.
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
“RELATÓRIO
INTRODUÇÃO
1. Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 29/11/2021 contra
a Contribuinte acima identificada, tendo por fundamento a insuficiência de
recolhimento das contribuições para o PIS/Pasep (valor original de
R$1.948.190,68) e para a Cofins (valor original de R$ 8.968.137,29), a serem
acrescidos de juros de mora e multa, relativos ao período de março de 2018 a
dezembro de 2019, apurada no curso de ação fiscal desenvolvida em
cumprimento ao M.P.FF. 0610600.2021.00368.
2. A seguir, faço um breve relato dos fatos.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
3
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
3. Em linhas gerais o Auditor-Fiscal relata que:
3.1 Constatou que a Contribuinte havia se apropriado de créditos relativos a
produtos sujeitos alíquota Zero, o que não permite a apropriação destes créditos.
Os produtos cujos créditos foram glosados encontram-se relacionados no Anexo I.
O Anexo II traz o crédito de PIS e a Cofins glosados.
3.2 Verificou que a Contribuinte vendeu vários produtos classificados
indevidamente com o código CST 6 (alíquota Zero) e NCM 1901.90.90, em Notas
Fiscais de Saída. Os produtos cujos tributos foram apurados encontram-se
relacionados no Anexo III. O Anexo IV traz o PIS e a Cofins apurados.
3.3 A partir dos fatos constatados promoveu a glosa dos créditos indevidamente
aproveitados e também a cobrança dos tributos (PIS e Cofins) relativos aos
produtos equivocadamente classificados como alíquota Zero.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Por sua vez, a Contribuinte defende-se com as seguintes alegações,
apresentadas abaixo, em apertada síntese.
4.1. De modo diverso do alegado pelo Auditor-Fiscal, não tomou crédito nas
aquisições de soro de leite fluido (produto sujeito à alíquota zero, nos termos do
artigo 1o, XIII da Lei no 10.925/2004), mas sim do soro de leite em pó e nas
aquisições de leite condensado adquirido para revenda, nos termos do art. 3o, I
das Leis n.os 10.637/2002 e 10.833/20021 - (Impugnação fls. 218/219 e Anexo I).
4.2. A glosa relativa às aquisições de soro de leite em pó, permeado de soro e
concentrado proteico de leite e de soro (produtos análogos ao soro), devem ser
revertidas pois estes são produtos industrializados e como tal tributados pelo PIS
e pela COFINS; além de não integrarem a lista dos produtos sujeitos a alíquota
zero da Lei n.o 10.925/20042 - (Impugnação fl. 222).
4.3. A tributação relativa aos produtos saídos sob alíquota 0 é legítima pois são
compostos lácteos, e como tal, classificados no capítulo 1901.90.90 da NCM,
portanto legítima a tomada deste crédito, nos termos do art. 3o, II das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/20033 - (Impugnação fl. 222).
4.4. Na mesma linha de raciocínio, entende que a glosa dos créditos tomados em
relação aos produtos devolvidos (Concentrado proteico de soro de leite em pó e
Leite Condensado) devem ser canceladas pois tais produtos sofreram a incidência
da tributação em lide – (Impugnação fl. 228)
5. É o Relatório.”
A 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, por meio
do Acórdão no 107-018.472, de 25 de outubro de 2022, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário em litígio, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
4
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/03/2018 a 31/12/2019
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os
custos e encargos passíveis de creditamento.
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra
geral nas hipóteses por elas alcançadas.
LEITE CONDENSADO. DIREITO AO CRÉDITO DO PIS E DA COFINS NO REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
A venda de leite condensado, não faz jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins
prevista para os produtos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925, de
2004, sujeitando-se à tributação não-cumulativa e ao respectivo direito ao crédito
pela parte Compradora.
SORO DE LEITE EM PÓ E ANÁLOGOS. DIREITO AO CRÉDITO DO PIS E DA COFINS
NO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
A venda de soro de leite em pó e análogos, não faz jus à alíquota 0 (zero) do PIS e
da Cofins prevista para os produtos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei no
10.925, de 2004, sujeitando-se à tributação não-cumulativa e ao respectivo direito
ao crédito pela parte Compradora.
COMPOSTOS LÁCTEOS. SUJEIÇÃO AO TRATAMENTO FISCAL DA ALÍQUOTA ZERO.
APLICABILIDADE
A venda de compostos lácteos faz jus à alíquota 0 (zero) do PIS e da Cofins
prevista para os produtos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925, de
2004, desde que o produto seja assim reconhecido pelo órgão competente –
MAPA.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2018 a 31/12/2019
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de
mesma matéria fática.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
5
A decisão da Delegacia de Julgamento foi submetida à apreciação deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, mediante Recurso de Ofício, face à exoneração do crédito em
valor superior ao limite de alçada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Por preencher os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Ofício.
GLOSAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TOMADOS PELA CONTRIBUINTE
A fiscalização informa que a Contribuinte equivocadamente apropriou-se de
créditos tomados sobre produtos sujeitos à alíquota zero, e, assim, promoveu a glosa destes
créditos. Os produtos para os quais foi promovida a glosa estão relacionados no Anexo I.
No Termo de Verificação Fiscal, assim está fundamentada a referida glosa de
créditos:
“ 4.3. Em relação às rubricas “Bens para revenda”, “Bens utilizados como
insumos” e “Devolução de vendas sujeitas à incidência não cumulativa”,
constatamos nas respectivas notas fiscais de entrada que o código NCM na TIPI,
de vários produtos, são beneficiados pelo tratamento tributário à alíquota zero,
suspenção ou não incidência da contribuição. Nesse caso, conforme disposto no
art. 3°, §2°, inc.II dos diplomas legais Lei 10.637/2002 e Lei 10.833/2003, os quais
transcrevemos abaixo, não é devida a apropriação dos créditos da não
cumulatividade do Pis e da Cofins nas aquisições de tais bens.
Lei 10.637/2002
Art. 3°
....
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
...
II – Da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Lei 10.833/2003
Art. 3°
...
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
6
§ 2°
Não dará direito a crédito o valor:
...
II – Da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Ainda, sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos nas aquisições
sujeitas à alíquota zero, a Solução de Consulta COSIT N° 99.074, de 14/06/2017
(vinculada à Solução de Consulta COSIT N° 227, de 12/05/2017), traz o seguinte
entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE INSUMO. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE
Não dará direito a crédito, para fins de determinação da Cofins, o valor da
aquisição de bens e serviços sujeitos à incidência de alíquota zero,
independentemente da destinação dada pelo adquirente a esses bens ou serviços.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n° 10.833/2003, arts. 3°, § 2°, II e 6°, III.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE.
DIREITO DE CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE INSUMO. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE Não dará direito a
crédito, para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep, o valor da
aquisição de bens e serviços sujeitos à incidência de alíquota zero,
independentemente da destinação dada pelo adquirente a esses bens ou serviços.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n° 10.637/2002, arts. 3°, § 2°, II e 5°, III.
4.4 A Lei n° 10.925, de 23/06/2004, reduziu a 0 (zero) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno, de vários produtos classificados na Tabela de Incidência de Produtos
Industrializados - TIPI.
4.5 Relacionamos abaixo, com os respectivos dispositivos legais, os bens para os
quais houve aproveitamento de créditos pelo contribuinte, cujas alíquotas de Pis
e Cofins foram reduzidas a zero.
A saber:
Lei n° 10.925, de 23/06/2004.
Art. 1° Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno:
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
7
...
XI – leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado,
leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e
compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal
específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de
produtos que se destinam ao consumo humano; (Redação dada pela Lei 11.488,
de 2007)
...
XIII – soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos
destinados ao consumo humano. (Incluído pela Lei n° 11.488, de 2007)
4.6 Tendo em vista que o contribuinte se apropriou de créditos nas notas fiscais
de entrada, referentes aos produtos retromencionados, tais créditos foram objeto
de glosa no presente procedimento fiscal. Na planilha denominada Anexo I
relacionamos as notas ficais de entrada, referente aos bens, cujos créditos foram
apropriados indevidamente”.
Conforme bem observado pelo acórdão recorrido, analisando os produtos
relacionados pela Fiscalização no Anexo I, constata-se que a quase totalidade destes são os
produtos Leite Condensado, Soro de Leite em Pó e Concentrado de Soro de Leite.
Uma ínfima parte é composta por Soro de Leite Fluido (linhas 77; 78; 87 a 90), mas
para os quais, como o próprio Anexo I informa, não foi tomado crédito pela Contribuinte.

1. Glosa referente aos créditos tomados sobre as aquisições de leite condensado
A fiscalização inadmitiu os créditos de PIS e COFINS incidentes sobre as aquisições
de leite condensado, ao argumento de que se trataria de operações beneficiadas pelo tratamento
tributário à alíquota zero.
A contribuinte defende que as hipóteses em que as alíquotas do PIS e da COFINS
ficam reduzidas a zero, estão listadas no art. 1o da Lei n.o 10.925/2004, dentre as quais não estão
as operações com leite condensado.
Em sua impugnação, a Contribuinte ainda colaciona notas fiscais demonstrando que
as compras do produto leite condensado (Doc. 1 – fls. 235/289) foram efetivamente tributadas, e
assim exemplifica:
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
8

Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
9

Pois bem.
No tocante à glosa referente aos créditos tomados sobre a compra de leite
condensado, valho-me dos fundamentos do acórdão recorrido, os quais adoto como minhas
razões de decidir o recurso de ofício:
“DA GLOSA REFERENTE AOS CRÉDITOS TOMADOS SOBRE A COMPRA DE LEITE
CONDENSADO
7. A Fiscalização informa que a Contribuinte equivocadamente apropriou-se de
créditos tomados sobre produtos sujeitos à alíquota zero, assim, promoveu a
glosa destes créditos. Os produtos para os quais foi promovida a glosa estão
relacionados no Anexo I.
8. A Contribuinte defende-se alegando que “A planilha da Fiscalização apesar de
fazer referência a aquisições de soro de leite fluido e leite condensado, demonstra
que a Tangará não tomou crédito nas aquisições de soro de leite fluido (produto
sujeito à alíquota zero, ...) mas somente nas aquisições de leite condensado
adquirido para revenda ...”.
9. Para deslinde da questão, cabe uma breve análise do que vem a ser “Leite
Condensado” para se verificar a possível subsunção à hipótese da sujeição à
alíquota zero.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
10
10. O Decreto no 9.013, de 29 de março de 2017, que regulamenta a Lei no 1.283,
de 18 de dezembro de 1950, e a Lei no 7.889, de 23 de novembro de 1989, que
dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal,
assim definiu o leite condensado:
Art. 390. Para os fins deste Decreto, leite condensado é o produto
resultante da desidratação parcial do leite com adição de açúcar ou o
obtido
mediante
outro
processo
tecnológico
com
equivalência
reconhecida pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
Animal, que resulte em produto de mesma composição e características.
11. O primeiro elemento enumerado no inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925, de
2004, é o leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de
ultrapasteurizado. Nos termos do Regulamento Técnico de Identidade e
Qualidade de Leite Fluido a Granel de Uso Industrial, aprovado pela Portaria do
Mapa no 146, de 7 de março de 1996, leite fluido assim se define:
2.1.2. Entende-se por “Leite fluido a granel de uso industrial” o leite
higienizado, resfriado e mantido a 5°C, submetido, opcionalmente, à
termização
(pré-aquecimento),
pasteurização
e/ou
estandardização
(padronização) da matéria gorda, transportado em volume de um
estabelecimento industrial de produtos lácteos habilitado a outro, a ser
processado e que não seja destinado diretamente ao consumidor final.
12. Pelo cotejo dessa definição com aquela de leite condensado, verifica-se que
não se pode classificar este produto como leite fluido. Isso porque creme de leite
é apenas uma parte rica em gordura retirada do leite, enquanto leite condensado
é o produto resultante da desidratação do leite (processo esse que não consta da
definição de leite fluido). (...)
14. Além disto, a Contribuinte colaciona notas fiscais demonstrando que as
compras do produto leite condensado (Doc. 1 – fls. 235/289) foram efetivamente
tributadas.
15. Assim, entendo como legítima a tomada de crédito relativo às compras de
Leite Condensado e voto pela reversão da glosa promovida.” (g.n.)
Isto posto, voto no sentido negar provimento ao Recurso de Ofício neste tópico,
reconhecendo ser legítima a apropriação de créditos de PIS e Cofins sobre as notas fiscais de
entrada, referentes às operações com leite condensado.

2. Glosa referente aos créditos tomados sobre as aquisições de soro leite em pó
Também no que se refere a este tópico, adoto os fundamentos expostos no
acórdão recorrido, como razões de decidir:
“16. Quanto à glosa do soro de leite em pó, a Contribuinte alega que “teve
glosados créditos relativos à aquisição de soro de leite em pó, permeado de soro e
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
11
concentrado proteico de leite e de soro (produtos análogos ao soro), todos eles
produtos industrializados e como tal tributados pelo PIS e pela COFINS e que não
integram a lista dos produtos sujeitos a alíquota zero da Lei n.o 10.925/2004. ...
Cumpre ainda esclarecer que, as operações de saída de SORO DE LEITE EM PÓ e
produtos análogos SÃO TRIBUTADAS PELO PIS E A COFINS pelas Usinas de
beneficiamento, como se depreende das notas fiscais, aqui apresentadas por
amostragem, nas quais há o destaque dos tributos”.
17. De fato, ao analisarmos os produtos relacionados pela Fiscalização no Anexo I,
constata-se que a quase totalidade destes são os produtos Leite Condensado,
Soro de Leite em Pó e Concentrado de Soro de Leite.
18. Uma ínfima parte é composta por Soro de Leite Fluido (linhas 77; 78; 87 a 90),
mas para os quais, como o próprio Anexo I informa, não foi tomado crédito pela
Contribuinte.
19. De fato, soro de leite em pó e análogos são produtos resultantes de processo
industrial no qual, após a separação da parte sólida da parte líquida do leite,
através de processo físico, o soro ou soro ácido (parte líquida) é desidratado; não
se confundindo com soro de leite fluido, a despeito de ser a mesma Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM.
20. Pesquisando acerca do tema, verificamos que, segundo classifica o Codex
Alimentarius: “entende-se como soro em pó o produto obtido pela desidratação
do soro ou soro ácido, mediante processos tecnologicamente adequados,
encontrando-se apto para a alimentação humana”. E ainda, que “A obtenção do
soro em pó pode ser realizada empregando a associação de processos de filtração
por membranas, evaporação a vácuo e secagem em Spray Dryer”. Desta forma, da
análise do conceito e processo produtivo, resta evidenciado que o soro de leite
em pó é um produto industrializado.
21. Tendo em vista que as empresas que fabricam o soro de leite em pó são
indústrias, e como tal, sujeitas à sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS,
conforme se verifica das notas de saída apresentadas, entendo como legítima a
tomada do crédito pela Contribuinte.
22. Assim, entendo como legítima a tomada de crédito relativo às compras de
Soro de Leite em Pó e voto pela reversão da glosa promovida.”
Também neste tópico, entendo ser legítima a tomada de créditos de PIS e COFINS.
Portanto, voto por manter a reversão das glosas pela apropriação de créditos de PIS
e COFINS referentes aos produtos relacionados no Anexo I do Termo de Verificação Fiscal/Autos
de Infração.

Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
12
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA ALÍQUOTA ZERO PARA O PIS E A COFINS EM NOTAS
FISCAIS DE SAÍDA - COMPOSTOS LÁCTEOS
A fiscalização houve por bem tributar as saídas realizadas pela Contribuinte com
compostos lácteos ao argumento de que aos mesmos não se aplicaria a alíquota zero.
Como forma de justificar a “UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA ALÍQUOTA ZERO PARA O PIS
E A COFINS EM NOTAS FISCAIS DE SAÍDA” e assim, a cobrança dos tributos sobre as saídas de
COMPOSTO LÁCTEO, assim consta no Termo de Verificação Fiscal:
“5.4 Conforme já informado no item 4.4 supra, a Lei N° 10.925, de 23/07/2004,
reduziu as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e sobre a
receita bruta da comercialização de vários produtos, dentre os quais, conforme
disposto no Art. 1°, XVI, “pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e
pão comum classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e
1905.90.90 Ex 01 da Tipi. (Incluído pela Lei n° 11.787, de 2008).”
5.5 Portanto, produtos classificados com código NCM 19019090 não foram
beneficiados com a alíquota zero na tributação do Pis e da Cofins. Assim, as NF-e
emitidas pelo contribuinte na comercialização de produtos classificados no
referido código, foram enquadradas indevidamente no CST 6 (Tributado
Alíquota Zero) e, por conseguinte, não foram ofertadas à tributação do Pis e da
Cofins. Na planilha denominada Anexo II relacionamos todas as NF-e referente a
comercialização de tais produtos, cujos valores devidos de Pis e Cofins serão
apurados pela fiscalização.”
Em sua impugnação, alega a Contribuinte que:
“Após certo esforço de interpretação depreende-se que a Fiscalização analisou as
notas fiscais de saída da Tangará, classificadas com código NCM 1901.90.9011. No
entanto, conclui que a Lei no 10.925/2004 só previu a redução de alíquotas do PIS
e da COFINS para “pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão
comum classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e
1905.90.90 Ex 01 da Tipi”.
Por essa razão, o i. Fiscal Fazendário afastou a aplicação da alíquota zero ao
composto lácteo comercializado pela Impugnante, por não estar supostamente
indicado no artigo 1o da Lei n.o 10.925/2004.
A Lei n.o 10.925/2004 instituiu em seu art. 1o as hipóteses em que ficam reduzidas
a 0 (zero) as alíquotas de PIS e COFINS. Referido artigo ao conceder o favor fiscal
da alíquota zero, ora o fez nominalmente por produto, ora o fez por referência ao
NCM.
No caso do composto lácteo, esses foram inseridos na regra da alíquota zero
nominalmente, como prevê o inciso XI da Lei no 10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
13
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de
ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite
fermentado, bebidas e COMPOSTOS LÁCTEOS e fórmulas infantis, assim
definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo
humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao
consumo humano; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Note-se que o fato da NCM de composto lácteo não estar expressamente prevista
na lista exemplificativa do artigo 1o em nada afeta a sua aplicabilidade, haja vista
que o legislador optou ora por indicar o produto, ora a NCM.
O inciso XI do art. 1o da Lei n.o 10.925/2004 que incluiu os compostos lácteos no
rol dos produtos sujeitos à alíquota zero, fez expressa referência à “assim
definidos conforme previsão legal específica”, isto é, a legislação tributária busca
na legislação técnica o conceito de composto lácteo, o qual é dado pela Instrução
Normativa n.o 28/2007 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA que instituiu o regulamento técnico de identidade e qualidade técnica e
prevê que composto lácteo é:
“o produto em pó resultante da mistura do leite (1) e produto(s) ou
substância(s) alimentícia(s) láctea(s) (2) ou não-láctea(s) (3), ou ambas (4),
adicionado ou não de produto(s) ou substância(s) alimentícia(s) láctea(s) ou
não láctea(s) ou ambas permitida(s) no presente Regulamento, apta(s) para
alimentação humana, mediante processo tecnologicamente adequado. Os
ingredientes lácteos devem representar no mínimo 51% (cinqüenta e um
por cento) massa/massa (m/m) do total de ingredientes (obrigatórios ou
matéria-prima) do produto”.
Os compostos lácteos, por se tratarem de produto de origem animal, estão
sujeitos ao registro no MAPA, Órgão Agropecuário responsável pela concessão do
registro.”
Entendo que assiste razão à Contribuinte ao sustentar que a Lei n.o 10.925/2004, ao
instituir em seu art. 1o as hipóteses em que ficam reduzidas a zero as alíquotas de PIS e COFINS,
ora o fez nominalmente por produto, ora o fez por referência ao NCM.
Como bem demonstrado em sua impugnação, no caso do composto lácteo, esses
foram inseridos na regra da alíquota zero nominalmente, como prevê o inciso XI da Lei no
10.925/2004.
O composto lácteo, por se tratar de produto de origem animal, necessita de registro
no MAPA. Como esclarecido pela Contribuinte, a tramitação para enquadramento como composto
lácteo demanda a apresentação da formulação e de outras informações acerca do produto que se
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.870 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721736/2021-64
14
pretende produzir, cuja conformidade é avaliada pelo referido Ministério e uma vez estando em
conformidade, o registro é deferido.
Como bem indicado no acórdão recorrido, a Contribuinte traz aos autos uma
planilha (Doc. 6 – fls. 1.154/1.188) relacionando todos os produtos do Anexo III, elaborado pela
fiscalização, com o seu respectivo registro no MAPA, qualificando-os como compostos láteos.
Abaixo segue uma amostra do referido documento:

Tratando-se os produtos relacionados no Anexo III de compostos lácteos, eles estão
contemplados pelo tratamento fiscal da alíquota zero.
Portanto, nego provimento ao Recurso de Ofício neste tópico.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1237
DF CARF MF
Original